Tribunal: TJBA
Processo: 8014399-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014399-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS DIONE CARDOSO NEVES

Advogado(s)
:
GLAUBER BOHEMA SOUSA, ITALANA GABRIELA SILVA MACEDO

AGRAVADO: J. P. O. C. REPRESENTADA POR KLEONARA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAPHAELLA BEZERRA DOS SANTOS MARQUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNA POR SETE DIAS CONSECUTIVOS MENSAIS. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (GRAU 3). PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRIORIDADE ABSOLUTA. CONDIÇÕES LABORAIS DO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de modificação de guarda cumulada com regulamentação de visitas, fixação de alimentos e pedido de tutela de urgência, pela qual o Juízo de origem, ao acolher embargos de declaração opostos pela parte autora, supriu omissão quanto ao direito de convivência familiar e estabeleceu regime de convivência paterna consistente em sete dias consecutivos por mês, sempre na primeira semana, a partir de mês determinado, em favor de criança menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista em grau severo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Definir se os embargos de declaração foram adequadamente utilizados para suprir omissão da decisão interlocutória, sem violação aos princípios da preclusão e da estabilidade das decisões judiciais;

3. Estabelecer se o regime de convivência fixado atende ao princípio do melhor interesse da criança, especialmente diante de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (Grau 3); e

4. Determinar se as condições laborais do genitor justificam a modificação ou flexibilização do regime de convivência estabelecido pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto sobre o qual o magistrado deveria se pronunciar, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, sendo legítima sua utilização quando a decisão originária deixa de regulamentar o direito de convivência familiar expressamente requerido na demanda.

6. A ausência de regulamentação do direito de convivência do genitor não guardião configura omissão relevante, uma vez que a convivência familiar integra o núcleo essencial do poder familiar e constitui direito fundamental da criança, impondo pronunciamento judicial específico, inclusive em sede de tutela provisória.

7. A regulamentação da convivência familiar deve observar os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta, previstos no art. 227 da Constituição Federal, bem como o princípio do melhor interesse da criança, norteador de todo o sistema jurídico de proteção infantojuvenil.

8. O direito de convivência não se resume à prerrogativa dos genitores, mas se qualifica, primordialmente, como direito da criança ao desenvolvimento afetivo, emocional e social saudável, mediante a manutenção de vínculos contínuos e significativos com ambos os pais.

9. A existência de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, ainda que em grau severo, não implica, por si só, a restrição ou supressão do convívio com o genitor não guardião, devendo o regime de convivência ser estruturado de forma previsível, estável e compatível com as necessidades específicas da criança.

10. O regime de convivência fixado, consistente em sete dias consecutivos mensais, sempre em período previamente determinado, assegura previsibilidade e permite a construção de rotina estruturada também no ambiente paterno, circunstância compatível com as exigências decorrentes da condição especial da criança.

11. As alegações relativas à atividade profissional do genitor, marcada por deslocamentos frequentes, não se mostram suficientes, nesta fase de cognição sumária, para demonstrar a impossibilidade material de cumprimento do regime de convivência estabelecido, especialmente diante da ausência de prova concreta de inviabilidade absoluta.

12. As condições laborais dos genitores devem ser consideradas na fixação da convivência familiar, conforme o art. 1.583, § 3º, do Código Civil, porém não autorizam a subordinação do direito fundamental da criança à convivência familiar às conveniências profissionais dos pais.
13. Não demonstrados, de forma concreta, risco grave e imediato à subsistência do genitor ou prejuízo irreparável decorrente do cumprimento da decisão, afasta-se a alegação de periculum in mora apta a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

14. A suspensão do regime de convivência fixado poderia, ao contrário, ocasionar dano relevante ao menor, ao privá-lo do convívio paterno e comprometer sua estabilidade emocional, especialmente diante de sua condição de pessoa em peculiar fase de desenvolvimento.

15. Eventuais ajustes futuros no regime de convivência poderão ser examinados pelo Juízo de origem após a devida instrução probatória, inclusive mediante realização de estudo psicossocial, de modo a avaliar concretamente as necessidades da criança e a capacidade dos genitores de atendê-las.

IV. DISPOSITIVO

16. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
número
8014399-09.2025.8.05.0000,
em que são parte agravante
MARCOS DIONE CARDOSO NEVES,
e parte agravada
J.P.O.C. REPRESENTADA POR KLEONARA SANTOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente